Tribunal: TJMT
Processo: 0057916-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):

PEDRO GIL DO AMARAL E SUA ESPOSA MARIA NELY SOUZA DO AMARAL

AGRAVADO(S):

OSCAR FRANCISCO JÚNIOR E SUA ESPOSA VERA LÚCIA CÁSSIA FERREIRA

INTERESSADO(S):

CLÓVIS GONÇALVES VICENTINI E SUA ESPOSA ZÉLIA LUZIA FERREIRA VICENTINI

Vistos etc.
Considerando a entrega da prestação jurisdicional e tendo em vista que o valor da multa já foi levantado pelos Agravantes/Autores da Ação Rescisória, conforme Alvará e comprovante de resgate de fls. 1.767 e 1.769,
certifique-se
o trânsito em julgado e
promova-se
a baixa com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Redatora Designada